Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-81.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008777-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOSE LAERCIO RABECINI - CPF: 969.180.478-68 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE LAERCIO RABECINI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA N° 393/STJ – AGRAVO E INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Inteligência do enunciado sumular nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que há uma controvérsia, a qual consiste na ausência ou não de intimação, uma vez que a parte Agravada não trouxe ao processo, provas pré-constituídas que demonstram a não intimação, não há que se falar em reforma da decisum objurgada. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JOSE LAERCIO RABECINI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ LAÉRCIO RABECINI
, contra a r. decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 1008777-81.2017.8.11.0000, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, sob a fundamentação de que inexistiu qualquer irregularidade quanto a intimação/citação no processo administrativo que originou a CDA objeto da ação de execução (ID: 1009764).

Inconformada, parte Agravante sustenta em sede Agravo de Instrumento (ID: 1009733), que jamais foi notificado ou intimado durante o processo administrativo, bem como que inexiste necessidade de dilação probatória, uma vez que alega ter trazido prova pré-constituída.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão interlocutória, reconhecendo o cabimento do incidente de exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Agravante já trouxe prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 1194013), requerendo o desprovimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE LAERCIO RABECINI

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSE LAERCIO RABECINI
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual promoveu a presente execução fiscal, em desfavor da parte Agravada, com base na Certidão de Dívida Ativa n° 000367/00.

A parte Agravada, alegando que não houve intimação/notificação durante o tramite do processo administrativo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade do referido procedimento.

Para tanto, convém ressaltar, que a mesma juntou uma cópia integral do processo administrativo n° 104.119-3/94 e 118.242-0/95.

Em análise aos autos, verifica-se que foi encaminhada uma A.R. ao Agravante, no endereço identificado como: Associação dos Criadores de Alta Floresta, o qual foi recebido em 18/01/1995 (ID: 1009779 – pág. 37).

Posteriormente, houve uma nova tentativa, no mesmo endereço, sendo recebida em 14/03/1995 (ID: 1009779 – pág. 45).

Inobstante, a parte Agravante alega que nenhuma da A.R.’s, foram recebidas por ele ou um representante, motivo pelo qual sustenta pela nulidade do procedimento administrativo, por ausência de notificação/intimação.

Logo, a cerne da questão subsiste em aferir a adequação da via eleita, bem como se há comprovação de que não houve intimação/notificação do executado ora Agravante.

Inicialmente, sabe-se que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) por meio da Súmula n° 393, já expressou o seu entendimento sobre o referido tema, esclarecendo que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

(Súmula n° 393 – STJ)
.

Ainda, cito o REsp 827.883/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.12.2006, DJ 01.02.2007 p. 454, que elucida o assunto da seguinte forma:
“As matérias passíveis de ser alegadas em Exceção de Pré-Executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do Exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.”
.

Considerando que há uma controvérsia, a qual consiste na ausência ou não de intimação, uma vez que a parte Agravada não trouxe ao processo, provas pré-constituídas que demonstram a não intimação, não há que se falar em reforma da
decisum
objurgada.

Feitas estas considerações, eventual inexistência de citação ou quaisquer outras nulidades, devem ser comprovadas pelo executado pela via adequada, quais sejam, os embargos à execução.

Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito invocado, de rigor a manutenção da decisão agravada que não conheceu da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022